Tribunal: TJSP
Processo: 2284369-45.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 2284369-45.2019.8.26.0000/50000 voto n. 21.190
Registro: 2020.0001036525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2284369-45.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante DERNEVAL PINGO ALVES DE BRITO, é embargado EDMILSON ALVES
DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2284369-45.2019.8.26.0000/50000 voto n. 21.190
-- voto n. 21.190 --
Embargos de Declaração n. 2284369-45.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Denerval Pingo Alves de Brito
Embargado: Edmilson Alves da Cruz
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC Inexistência
Acolhimento da irresignação Impossibilidade:
Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando
guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer
dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. acórdão a fls. 187/192 que, por votação unânime negou provimento
ao agravo de instrumento interposto por Denerval Pingo Alves de Brito
contra Edmilson Alves da Cruz.
Embarga
tempestivamente
a
agravante,
sustentando a necessidade de suprir a omissão existente no v. Acórdão,
no que toca à apreciação dos documentos apresentados para comprovação
da situação de hipossuficiência financeira do agravado, ora embargado.
Ressalta a existência de provas incontestáveis no sentido de que o
embargado exerce atividade remunerada como representante comercial e
possui imóvel locado, situação que contraria o disposto no artigo 98,
caput, do Código de Processo Civil.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2284369-45.2019.8.26.0000/50000 voto n. 21.190
Requer o acolhimento dos embargos, a fim de
suprir a omissão apontada, afastando a gratuidade da justiça concedida
ao embargado.
É o relatório.
I. Não existe no v. acórdão embargado vício a
ser sanado, não havendo que se cogitar na atribuição de efeito
modificativo aos embargos.
Restou fundamentado o motivo pelo qual foi
mantida a r. decisão agravada, que deferiu a gratuidade da justiça ao
embargado, em relação ao pagamento dos honorários advocatícios e
periciais.
Com efeito, os documentos juntados aos
autos pelo embargante, em que pese demonstrem encontrar-se o
embargante atuando como representante comercial, não bastam para
afastar a condição documentalmente comprovada de hipossuficiência
financeira do embargado e, por sua vez, impedir a manutenção dos
benefícios da gratuidade.
Não se entrevê também, no caso, ofensa aos
arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, pois a
gratuidade da justiça deferida pelo juízo “a quo” foi mantida à vista da
documentação apresentada pelo embargado que, como já ressaltado,
demonstrou não possuir condições de arcar com o pagamento das
despesas decorrentes do processo.
Inexistindo
omissão,
contradição,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2284369-45.2019.8.26.0000/50000 voto n. 21.190
obscuridade ou erro material no v. Acórdão embargado, os embargos não
podem ser acolhidos, por não se encontrarem inseridos no âmbito de
cabimento do art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil1.
O que pretende o embargante é a modificação
do julgado, todavia, a tal finalidade não se presta os embargos de
declaração.
II.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão, contradição ou
obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da matéria já apreciada --
Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo -
12a Câmara de Direito Privado - Relator: Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).